Tribunal: STF
Processo: RHC 229035
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Princípio da consunção. Aplicação. Crimes autônomos. Fatos e provas. Agravante. Aplicação. Inovação recursal. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. A moldura factual retratada no acórdão recorrido revela que as condutas praticadas pelo recorrente configuraram crimes autônomos, a impossibilitar o reconhecimento do princípio da consunção.



    2. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: RHC 128.723-AgR, de minha relatoria; HC 171.146-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 212.183-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    3. Quanto ao pedido para que se considere “a embriaguez como circunstância agravante prevista expressamente no Código Penal”, trata-se de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. Ademais, a matéria não foi apreciada pela instância antecedente, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.